Tribunal: TJSP
Processo: 1022375-93.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– Financiamento de veículo – Ação revisional de cláusulas contratuais – Indeferimento da petição inicial por supostamente não indicar as cláusulas controvertidas – Extinção do processo sem apreciação do mérito – Impossibilidade – Inteligência do art. 330, § 2o, do CPC:

– Tendo sido apontadas de forma suficiente as cláusulas contratuais controvertidas

Ementa:

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– Financiamento de veículo – Ação revisional de cláusulas contratuais – Indeferimento da petição inicial por supostamente não indicar as cláusulas controvertidas – Extinção do processo sem apreciação do mérito – Impossibilidade – Inteligência do art. 330, § 2o, do CPC:

– Tendo sido apontadas de forma suficiente as cláusulas contratuais controvertidas em ação revisional de financiamento de veículo, inviável o indeferimento da petição inicial e extinção sem resolução do mérito, à luz do art. 330, § 2°, do CPC.

RECURSO PROVIDO.